Tribunal: TJES
Processo: 5000649-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONEVANDERSON DA SILVA MONTEIRO

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a periculosidade do agente, a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva que a figura do acusado representa caso seja aplicada outra medida cautelar, senão a prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIONEVANDERSON DA SILVA MONTEIRO,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu-ES, que nos autos da ação penal nº 0000036-40.2024.8.08.0022, foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 16,
caput
, da lei nº 10.826/2003.

A defesa alega ausência dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como fundamentação genérica.

Diante disso, pugna pela expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000649-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONEVANDERSON DA SILVA MONTEIRO

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIONEVANDERSON DA SILVA MONTEIRO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 16,
caput
, da lei nº 10.826/2003.

A defesa alega ausência dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como fundamentação genérica.

Extraio trecho da audiência de custódia como síntese fática:

“Conforme narra o APFD, ao ser abordado, em posse do autuado foi encontrada no banco do veículo, 01 (uma) pistola israelense, marca Bul Armory, modelo G-Cherokee, calibre 9mm, numeração suprimida, a qual estava devidamente municiada e alimentada, pronta para uso e possuía 01 (um) carregador contendo 15 (quinze) munições calibre 9mm. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo 0002511-08.2010.8.08.0006), oportunidade em que se apurava suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 309 da Lei 9.503/1997, sendo concedida a remissão em 25/05/2010; - 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, arquivado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº. 0001281- 91.2011.8.08.0006), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, dando ensejo ao Processo de Execução nº. 0005012-56.2015.8.08.0006, ativo, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, regime atual: aberto; - 01 (um) Procedimento de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal, baixado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº. 0002122- 08.2019.8.08.0006), sem maiores informações no sistema E-JUD; - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, arquivada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº. 0002380-18.2019.8.08.0006), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II e artigo 311, todos do CPB, bem como, artigo 244-B da lei 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 CPB, dando ensejo ao Processo de Execução nº. 0005012-56.2015.8.08.0006, ativo, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, regime atual: aberto; - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Sumário, arquivada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo nº. 0000832- 84.2021.8.08.0006), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do CPB, dando ensejo ao Processo de Execução nº. 0005012-56.2015.8.08.0006, ativo, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, regime atual: aberto.”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo,
se encontra em perfeita harmonia com os vetores legais do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que se encontra devidamente fundamentada diante dos elementos concretos extraídos dos autos.

Isso, pois, foi apreendido na posse do paciente 01 (uma) pistola calibre 9mm, com numeração suprimida e devidamente municiada, além de 01 (um) carregador contendo 15 (quinze) munições de calibre 9mm.

Ademais, merece destaque o fato do paciente possuir 04 (quatro) condenações: nº 0001281-91.2011.8.08.0006 por tráfico de drogas, nº 0002380-18.2019.8.08.0006 por roubo e corrupção de menor, nº 0002511-08.2010.8.08.0006 por dirigir sem habilitação e nº 0000832-84.2021.8.08.0006 por lesão corporal prevalecendo-se das relações domésticas. Igualmente, possui medida protetiva pela Lei Maria da Penha na ação penal de nº 0002122-08.2019.8.08.0006.

Desta forma, resta-se clarividente a periculosidade do agente, a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, que a figura do acusado representa caso seja aplicada outra medida cautelar, senão a prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.